Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-81.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013714-81.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VETORASSO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.190.356/0001-29 (EMBARGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO ORIGEM RNI RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO ORIGEM RNI RONDONOPOLIS - CNPJ: 57.378.410/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que declarou nula cláusula do regimento interno condominial que proibia moradia de pessoas sem vínculo familiar e manteve multas por outras infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em: (i) omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) omissão quanto aos dispositivos legais invocados; (
iii
) omissão quanto à participação da parte adversa na elaboração das normas internas; e (
iv
) contradição entre a anulação da cláusula condominial e a manutenção de outras penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou a alegação de cerceamento de defesa ao afirmar tratar-se de matéria exclusivamente jurídica, dispensando prova oral.

3. A falta de manifestação sobre cada dispositivo legal citado não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige apenas clareza e possibilidade de impugnação.

4. A participação da parte adversa na elaboração do regimento é irrelevante, já que a validade da cláusula foi analisada à luz do direito de propriedade e sua função social.

5. Não há contradição entre a nulidade da cláusula e a manutenção de penalidades por infrações previstas em normas válidas do regimento.

6. O uso dos embargos para rediscutir o mérito desvirtua sua finalidade, limitada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando a matéria foi expressamente analisada e decidida, ainda que de forma sucinta.
2.
A validade de cláusula condominial deve ser aferida conforme sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, independentemente da participação das partes em sua elaboração.
3.
Não há contradição na anulação de cláusula específica
acompanhada da manutenção de penalidades fundadas em outras normas válidas.
4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, 370, parágrafo único; CC,
arts
. 1.228, §1º, 1.335, 1.336.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Origem RNI Rondonópolis contra o acórdão
de id.
295761972, que, por unanimidade, negou provimento à
a
pelação. O acórdão manteve a sentença que declarou a nulidade da cláusula 41, alínea
“
m
”
, do Regimento Interno do Condomínio, na parte que veda a moradia por pessoas sem vínculo familiar, e anulou as penalidades aplicadas com base nessa cláusula, mas preservou a validade das multas decorrentes de outras infrações condominiais concretamente apuradas
.

O
e
mbargante alega omissão na análise do cerceamento de defesa, pois foi negada a produção de prova oral essencial. Aponta também omissão quanto aos dispositivos legais invocados e à participação da
a
pelada na aprovação das regras internas. Sustenta contradição entre a anulação da cláusula e a manutenção de penalidades baseadas em normas com finalidades semelhantes.

A
embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por seu caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao rejeitar a preliminar, fundamentando tratar-se de matéria estritamente jurídica, o que dispensava a produção de prova oral. A alegação de que a prova seria necessária para demonstrar os impactos da locação rotativa foi analisada e afastada, uma vez que a validade da cláusula regimental decorre de sua conformidade com o ordenamento jurídico, e não da apuração de efeitos concretos. Eventuais condutas que afetem o sossego ou a segurança são regidas por outras normas, cuja validade, inclusive, foi reconhecida no acórdão.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Igualmente

não há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados. O acórdão abordou, de forma clara e suficiente, as questões jurídicas centrais do litígio, mencionando expressamente o direito de propriedade e sua função social (
arts
. 1.228, § 1º, e 1.335 do Código Civil), bem como a possibilidade de julgamento antecipado da lide (art. 370, parágrafo único, do CPC). Embora o embargante tenha citado os
arts
. 1.331, § 3º, 1.336, IV, e 1.348, IV, do Código Civil, além do art. 369 do CPC, a fundamentação foi adequada ao resolver a controvérsia, ao tratar da validade da cláusula condominial à luz dos direitos de propriedade e convivência
.

O dever de fundamentação (art. 489 do CPC) não exige a análise individualizada de cada norma mencionada pelas partes, mas sim a exposição clara das razões do julgado, apta a permitir sua compreensão e eventual impugnação. A matéria foi devidamente
prequestionada
, ainda que de forma implícita, o que é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a participação da apelada na instituição do Regimento Interno, o ponto central da controvérsia foi a legalidade material da cláusula que restringe o direito de propriedade e sua função social. A questão relevante para o
deslinde do feito foi a validade intrínseca da norma, e não sua origem ou a participação da apelada em sua criação. Por isso, não se verifica omissão capaz de comprometer a higidez do julgado, já que a cláusula foi analisada à luz dos direitos fundamentais e dos princípios do direito civil, que prevalecem sobre aspectos formais de sua instituição.

Também não há contradição. O acórdão distinguiu a nulidade da cláusula 41, alínea “m”, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, da manutenção das penalidades aplicadas por infrações a outras normas condominiais. A cláusula foi anulada por ilegalidade intrínseca, ao limitar indevidamente a livre destinação do bem. Já as penalidades referem-se a condutas concretas
,
como descarte de resíduos, barulho e uso indevido das áreas comuns
,
que violaram normas válidas do regimento e o art. 1.336 do Código Civil. São questões distintas
,
uma trata da validade da norma
,
outra, do descumprimento de regras de convivência. A anulação da cláusula não invalida as demais disposições internas. Não há incoerência, mas sim distinção jurídica clara.

Assim, não se identificam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. As razões expostas revelam simples inconformismo do embargante com o desfecho da decisão, na tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025